Tribunal: TJBA
Processo: 8172709-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172709-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENISE BLOISE RODRIGUES

Advogado(s)
:
ELAINE DA SILVA COSTA, PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ação indenizatória por danos morais e materiais
. ALEGAÇÃO DE QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DE SUPERMERCADO. PISO MOLÇHADO SEM SINALIZAÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDOS DE DEPOIMENTO PESSOAL E PERÍCIA JUDICIAL NÃO ANALISADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172709-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DENISE BLOISE RODRIGUES e como apelada WAL MART BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.